Tribunal: TJMT
Processo: 1032924-29.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032924-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MASOETE DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 460.858.231-34 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032924-29.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Masoete de Almeida Carvalho

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 67

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –
CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURAS DIVERGENTES – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da assinatura do contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa ré, torna-se imprescindível a realização de perícia, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços prestados pela recorrida.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a necessidade de realização de perícia, pois desconhece a assinatura do contrato utilizado para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrida

requer a

manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe aos autos contrato assinado como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, porém, esta última impugnou o referido documento, negando que seja sua a assinatura.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da rubrica, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO
ORIGINÁRIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando o Recorrido o Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinada
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não das firmas apostas nos
aludidos documentos.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1032725-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3. Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

Portanto, é o caso de declarar incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022